Tribunal: TJDFT
Processo: 0717401-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717401-30.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BRASILCRAFT COMÉRCIO DE ARTEFATOS DE COURO LTDA RECORRIDO: WAB ARTEFATOS DE COURO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FRANQUIA. CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE ARBITRAGEM. INCOMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A escolha do juízo arbitral, para que seja reconhecidamente válida, deve observar o disposto no art. 4o, § 2o, da Lei no 9.307/96, somente podendo ser declarada sua nulidade de plano, pelo Poder Judiciário, quando claramente ilegal. 2. No caso dos autos, considerando não haver impedimento mínimo para a compreensão da cláusula compromissória inserida no contrato entabulado entre as partes, nem de sua inclusão leviana entre as demais cláusulas contratuais, não há nada que autorize a sua imediata desconsideração, situação que impõe a análise dos pedidos deduzidos na presente ação pelo juízo arbitral eleito, nos termos do art. 8o e parágrafo único, da Lei no 9.307/96, a quem compete, inclusive, a análise de eventual nulidade da cláusula. 3. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por equidade é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme dispõe o § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 3.1. “Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.) 3.2. No caso dos autos estão presentes todos os requisitos para fixação de honorários conforme o art. 85, § 2o do CPC, não havendo que se falar em fixação por equidade. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 421 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, sustentando serem inaplicáveis, in casu, as cláusulas do contrato de franquia, porquanto não seria signatária do pacto, razão pela qual deve incidir o princípio da relatividade dos contratos. Ademais, defende ser cabível a revaloração da prova e afirma que o trabalho exercido pelos advogados da parte recorrida não justificaria o arbitramento do valor exorbitante dos honorários advocatícios. Aponta, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ, do TJMG, do TJSP e do TJSC. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 421 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Compulsando o contrato de franquia celebrado entre as partes (ID 59394144), verifica-se a presença de cláusula específica (vigésima segunda) elegendo o procedimento de arbitragem para processamento e resolução de qualquer controvérsia, litígio ou conflito relativo ao referido contrato de franquia, junto ao Conselho de Arbitragem do Estado de São Paulo - CAESP. Além disso, a ora apelante, Brasilcraft Comércio de Artefatos de Couro Ltda, se apresenta como a única empresa industrial licenciada para a manufatura dos produtos Victor Hugo. Nessa conjuntura, constata[1]se a conexão clara entre a empresa franqueadora Wilde Franquias e Comércio de Artefatos de Couro Ltda e a ora apelante, o que leva a aplicação da cláusula de arbitragem previamente acordada. Logo, considerando não haver impedimento mínimo para a compreensão da cláusula compromissória inserida no contrato em questão, nem de sua inclusão leviana entre as demais cláusulas contratuais, não há nada que autorize a sua imediata desconsideração, situação que impõe a análise dos pedidos deduzidos na presente ação pelo juízo arbitral eleito, nos termos do art. 8o e parágrafo único, da Lei no 9.307/96, a quem compete, inclusive, a análise de eventual nulidade da cláusula (ID 61450038 - Pág. 8). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.584.727/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 23/8/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado no inconformismo referente à afirmada exorbitância dos honorários advocatícios fixados, uma vez que, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nos termos da "jurisprudência desta Corte, a incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.335.203/SP, relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/10/2023)” (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024